Tribunal: STF
Processo: HC 234938
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA ILEGALIDADE DE FLAGRANTE PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL: INOCORRÊNCIA. PRCEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2023, por Fernanda Cristina José de Souza e outro, em benefício de Ana Beatriz Failli Alves Machado, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 26.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 864.427/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que a paciente (reincidente específica) foi condenada em definitivo (com trânsito em julgado para a defesa em 30.8.2021) à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrada na posse de “73 pinos de crack” (doc. 5).



    3. Mais de dois anos após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2230581-77.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando supostas ilegalidades no flagrante. Em 1º.9.2023, o Relator, Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, negou seguimento à impetração em decisão monocrática (doc. 6).



    4. Contra a negativa de seguimento do habeas corpus pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 864.427/SP no Superior Tribunal de Justiça. A Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu, liminarmente, a impetração, em 26.10.2023, assentando que “a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância” (doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de ausência de competência da guarda civil municipal para realizar o flagrante, o que tornaria a prova obtida ilícita por derivação, impondo-se a absolvição da paciente.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1 – seja recebido e processado o presente writ substitutivo; 2 – seja reconhecida a ilegalidade da prisão realizada pelos guardas civis municipais de Catanduva pelo desvio de finalidade e violação do princípio da legalidade, nos termos do art. 37 da CF/88; 3 – a concessão da ordem para anular a condenação da paciente; 4 – seja a paciente absolvida da condenação imposta, nos termos do art. 386 do CPP”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 864.427/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há outros óbices processuais a impedir o prosseguimento deste habeas corpus.



    9. Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    10. Consta que a ação penal, na qual a paciente foi condenada, transitou em julgado para a defesa em 30.8.2021, mais de dois anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 8.11.2023. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não comprovada teratologia ou ilegalidade na condenação da paciente.



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, no caso, que a prisão em flagrante da paciente (reincidente específica por crime de tráfico) se deu pela traficância efetuada em via pública, quando abordada por guardas municipais, que posteriormente constataram a posse de 73 pinos de crack (doc. 5). 



    A paciente, na fase pré-processual e em juízo, reconheceu a traficância e a propriedade da droga, razão pela qual, inclusive, foi compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (na segunda fase da dosimetria), resultando na pena final mínima prevista para o delito, de cinco anos de reclusão. 



    Busca-se, agora, desconstituir a condenação alegando-se tese inédita, não suscitada na ação penal, decorrente de supostos vícios do flagrante, realizado pela guarda civil municipal. 



    13. A pretensão destoa da pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, que considera válida a prisão em flagrante efetuada por integrante da Guarda Municipal. Por exemplo, o voto proferido no Habeas Corpus n. 212.635-AgR:



    “Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    Nesse mesmo sentido, entre outros:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido”. (HC n. 202.776-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 
2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    14. Não se comprova, na espécie, contrariedade à legislação de regência e à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se aparentemente idôneo o flagrante realizado, corroborado pela apreensão de quantidade significativa de crack e pela confissão da traficante reincidente.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora